Tribunal: TJPA
Processo: 0810957-76.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10427 - Termo Aditivo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810957-76.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação cível, manteve a condenação em obrigação de fazer consistente na reforma estrutural da Escola Estadual Doutor Agostinho Monteiro, no Município de Ananindeua, reduzindo apenas o valor da multa cominatória fixada na sentença.

2.

O ente estadual sustenta perda superveniente do objeto em razão do remanejamento dos alunos para prédio alugado, inexistência de omissão estatal, ofensa à separação dos poderes, afronta ao Tema 698 do STF, violação aos arts. 20 a 22 da LINDB, impossibilidade orçamentária, exiguidade do prazo judicial e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o remanejamento provisório dos alunos afasta o interesse de agir e configura perda superveniente do objeto; (ii) a determinação judicial de reforma estrutural de unidade escolar viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da reserva do possível; (iii) o prazo fixado e a multa cominatória estabelecida observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O funcionamento provisório da escola em imóvel alugado não elide a omissão estatal quanto à recuperação definitiva da estrutura física do prédio original, sobretudo diante de laudo técnico que apontou risco iminente à integridade de alunos e servidores.

5.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, diante de deficiência grave do serviço público, não viola a separação dos poderes, conforme tese fixada no Tema 698 do STF.

6.

A cláusula da reserva do possível e alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam o dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando envolvida a proteção de crianças e adolescentes.

7.

A existência de contratos de manutenção vigentes e a possibilidade de contratação direta em situações emergenciais afastam a alegação de impossibilidade de cumprimento do prazo fixado.

8.

A multa cominatória, já reduzida para R$ 1.000,00 por dia, limitada ao teto de R$ 300.000,00, mostra-se adequada ao caráter coercitivo da medida, sem configurar penalidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O remanejamento provisório de alunos para imóvel alugado não configura perda superveniente do objeto quando persiste a obrigação estatal de promover a reforma estrutural definitiva da unidade escolar.

A intervenção judicial para assegurar a adequada infraestrutura de estabelecimento de ensino, diante de omissão ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever de garantir o mínimo existencial relacionado ao direito fundamental à educação.

A multa cominatória em face da Fazenda Pública deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva, sem afastamento de seu caráter coercitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; ECA, arts. 53 e seguintes; CPC/2015, arts. 4º e 1.021; Lei nº 14.133/21, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612 (Tema 698 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID nº 32016237 deste Relator que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação, dando parcial provimento ao apelo, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória diária, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR MULTA COMINATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará visando à condenação do Estado do Pará em obrigação de fazer, consistente na reforma estrutural da Escola Estadual Doutor Agostinho Monteiro, no município de Ananindeua, em virtude de precárias condições de funcionamento. Sentença julgou procedente o pedido ministerial, confirmando a tutela antecipada e impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve perda do objeto diante de supostas medidas administrativas já adotadas;
(ii) definir se a condenação judicial viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível;
(iii) avaliar a adequação do prazo judicial fixado e a legalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada perda de objeto não se sustenta, pois as medidas adotadas somente foram implementadas após o ajuizamento da ação, sem comprovação de cumprimento integral.
4. A omissão estatal grave na manutenção da escola legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à educação, sem violação à separação de poderes.
5. A existência de procedimento licitatório ou limitações orçamentárias não justifica a inércia estatal frente a situações de risco iminente à saúde e à vida da comunidade escolar.
6. O valor inicialmente arbitrado para a multa cominatória revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em observância à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação conhecidas. Apelação parcialmente provida, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.
*Tese de julgamento:

1. A implementação parcial de medidas administrativas após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir nem configura perda de objeto.

2. A omissão do Estado em garantir infraestrutura escolar adequada legitima a intervenção judicial, sem afronta à separação dos poderes.

3. A cláusula da reserva do possível não exime o Estado do dever de assegurar o mínimo existencial relacionado ao direito à educação.

4. A multa cominatória em obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento indevido ou penalização excessiva do erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, VII e 227; ECA, arts. 53 e seguintes; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, AI nº 0802022-70.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha.

Historiando os fatos, o autor/agravado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Doutor Agostinho Monteiro, no município de Ananindeua/PA, encontrava-se em condições precárias de funcionamento, com risco iminente à saúde e à integridade dos alunos e servidores, conforme apurações originadas no Procedimento Administrativo nº 000287-200/2021-MP/2°PJDC. Assim, pleiteou que o Juízo determinasse, com urgência, a viabilização de local adequado para o funcionamento da unidade escolar, bem como a condenação do ente estadual em obrigação de fazer consistente na adequação e reforma da infraestrutura física da referida escola.

Agora, inconformado com a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu apelo, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo interno (ID 33178178), defendendo a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo, alegando ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como violação à tese do Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e aos artigos 20, 21 e 22 da LINDB.

Posteriormente, aduz que não houve inércia estatal, argumentando que a unidade escolar já estava sendo atendida por Ata de Manutenção Predial e que os alunos foram remanejados para um prédio alugado, o que configuraria a perda superveniente do interesse de agir.

Sustenta, ademais, o excesso de obrigações judicialmente atribuídas e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências do Estado, invocando normas constitucionais financeiras, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da legalidade.

Por fim, argumenta sobre a exiguidade do prazo de 60 (sessenta) dias fixado em sentença, ante a necessidade de complexo procedimento licitatório (Lei nº 14.133/21), e reafirma a necessidade de afastamento ou redução da multa cominatória, reputando-a desproporcional.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 34759971).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões. Embora o ente agravante tenha reproduzido grande parte dos argumentos já ventilados em sua apelação, é possível extrair das razões recursais a sua irresignação contra o núcleo da decisão monocrática, razão pela qual, em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), passo à análise das razões de fundo.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

O Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará não traz argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática vergastada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Primeiramente, no que tange à alegada
perda superveniente do objeto
e inexistência de inércia estatal, sob o argumento de que a unidade escolar passou a funcionar em prédio alugado, tal alegação não se sustenta. O remanejamento provisório dos alunos para outro local não afasta a omissão do ente público quanto à reforma e adequação da estrutura física do prédio original da Escola Estadual Doutor Agostinho Monteiro.

O cumprimento parcial ou a adoção de medidas paliativas (aluguel de espaço provisório) e somente após o ajuizamento da demanda e concessão de medida liminar não esvazia o interesse de agir, tampouco afasta a obrigação de fazer consistente na reforma estrutural definitiva do bem público.

O cumprimento da obrigação após a propositura da ação, não conduz à perda de objeto, nessa direção, foi colacionado ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...)

IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017)
.

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Somado a isso, conforme destacado na decisão ora recorrida, não foi demonstrado de forma inequívoca que o objeto da demanda foi integralmente alcançado, tampouco a comprovação documental das alegações de cumprimento total da pretensão deduzida.

No tocante à alegada
violação ao princípio da separação dos poderes e ao Tema 698 do STF
, melhor sorte não assiste ao agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar as teses do Tema 698 (RE 684.612), expressamente assentou no item 1 que
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes"
.

In casu
, a "deficiência grave" encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, em especial pelo Laudo do Corpo de Bombeiros, que atestou a iminência de colapso estrutural (risco na estrutura da caixa d'água, pilares com desgaste, ferragens expostas), culminando na interdição do local por risco iminente à vida e à saúde da comunidade escolar. Diante desse cenário de grave omissão, a determinação judicial para a realização de reparos não configura ingerência indevida, mas sim o estrito cumprimento do dever constitucional de resguardar o direito fundamental à educação (arts. 205 e 227 da CF) e o mínimo existencial.

Desse modo, conforme destacado no
decisum
combatido, “
restou comprovado nos autos que a escola em comento necessita de reformas há anos, com tratativas administrativas desde 2022 conforme ofícios encaminhados para a SEDUC, não subsistindo, inclusive, razões para alargamento do prazo para início das providências determinadas. Apesar do procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual antes do ajuizamento desta ação e a alegação de que estão sendo tomadas as medidas necessárias, é possível notar que os problemas persistem por anos, razão pela qual entendo correta e justa condenação do ora recorrente para dar cumprimento efetivo a direito social fundamental previsto na Carta Maior da República. Conforme Ofício nº 1.005-SUBCMDO/3ª GBM DE 14/03/22 DO 3º Grupamento Bombeiro Militar – Ananindeua sobre o resultado da Vistoria Técnica da E.E.E.F.M. Dr. Agostinho Monteiro que resultou na interdição total por risco iminente à vida e à saúde (...)”
(ID nº 32016237)
.

Assim, considerando a situação fática em comento, não há como ser afastada a aplicação do Tema 698 do STF, pois, foi decidido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é possível – e não interfere o princípio da separação dos poderes – quando necessária à consecução de direitos fundamentais, sendo este o exato caso dos autos.

Quanto à
impossibilidade orçamentária e à cláusula da reserva do possível
, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores que tais escusas não podem ser invocadas de forma genérica para blindar a Administração Pública do dever de garantir direitos fundamentais essenciais, mormente quando estão em risco a vida e a integridade física de crianças e adolescentes. O agravante não demonstrou, de forma cabal e objetiva, o comprometimento integral de suas finanças que o impedisse de realizar a manutenção da escola.

Em relação à
exiguidade do prazo de 60 (sessenta) dias
e à necessidade de obediência à complexidade da
Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21)
, o próprio Estado do Pará, como bem delineado na decisão agravada e nas contrarrazões ministeriais, juntou aos autos a Ordem de Serviço nº 11.01/2022, autorizando a execução de serviços de manutenção predial a partir de contratos já celebrados (Ata de Manutenção Predial). Tal fato, por si só, esvazia a tese de impossibilidade de cumprimento por necessidade de iniciar novo e complexo procedimento licitatório. Ademais, existindo situação de risco iminente, a própria Lei de Licitações prevê mecanismos de contratação direta por dispensa (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/21), não havendo justificativa para a perpetuação da mora estatal.

Nesse sentido, foram destacadas manifestação anteriores da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, confor­­­me jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e,
reformar
parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

Quanto à alegação de ser o prazo de 60 dias exíguo, a direitiva agravada destacou que, além de contraditória com a alegação de perda do objeto por atendimento dos comandos da tutela antecipada deferida e da sentença apelada, extrai-se dos autos o conhecimento do apelado das condições precárias da Unidade Escolar desde o ano de 2021 em que a comunidade escolar se preparava para o retorno presencial após a pandemia.

Ademais, em contestação, o próprio Estado do Pará juntou cópia da Ordem de Serviço nº 11.01/2022 – DRTI de 17/2/22 na qual autorizava a execução dos serviços de manutenção predial, obedecendo às cláusulas do contrato celebrado para tanto, circunstância que também afasta a alegação de prazo exíguo e de inobservância ao processo licitatório (ID nº 28203009), além de que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento do ente estatal, foi dado parcial provimento ao recurso para modificar o prazo de cumprimento da liminar para 6 meses.

Enfim, o agravante teve conhecimento da determinação judicial e da urgência da situação por um tempo consideravelmente superior ao prazo de 60 (sessenta) dias fixado na sentença, período mais que suficiente para que a Administração Pública, ciente de seus deveres, iniciasse e concluísse os procedimentos administrativos necessários, ainda que em caráter emergencial.

Por derradeiro, no que tange ao valor da
multa cominatória (
astreintes
)
, a decisão monocrática já acolheu em parte o apelo estatal justamente para adequar o seu patamar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo drasticamente o valor originalmente fixado na sentença (de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 por dia), bem como limitando o teto global a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Esse novo importe revela-se plenamente adequado e suficiente para exercer seu caráter coercitivo sobre o Estado, sem configurar onerosidade excessiva ou enriquecimento ilícito. Sendo a multa passível de ser evitada pelo simples cumprimento da obrigação, não há razões legais para uma nova redução.

Desta feita, ausentes elementos capazes de alterar o convencimento anteriormente firmado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2026